Tribunal: TJDFT
Processo: 0703779-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703779-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ARBS ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da Execução no 0701412-43.2020.8.07.0004, deferiu a pesquisa de ativos financeiros da Executada nos sistemas informatizados, nos seguintes termos: “Inicialmente, registro que os sistemas cadastrais informatizados a disposição deste Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Com efeito, a parte executada, devidamente citada/intimada, quedou-se inerte ou ofereceu embargos/ impugnação, sem que estes, contudo, tenham recebido efeito suspensivo. Nesse cenário, primada pelo espírito do princípio da cooperação do art. 6o do NCPC, bem como, visando a efetividade do sistema de justiça, siga o feito conforme os termos a seguir: PESQUISA SISBAJUD A fim de imprimir efetividade e celeridade à presente execução, conferindo duração razoável ao processo, consoante o preceituado na Emenda Constitucional n. 45 e previsão inserta no Art. 835 do novo CPC, defiro a expedição de ofício, por meio eletrônico, dirigido ao Banco Central do Brasil, solicitando informações acerca da existência de ativos em nome da parte devedora e, caso existam, que sejam bloqueados, até o limite do valor executado. Aguarde-se por eventuais respostas positivas. a) Sendo frutífera a pesquisa SISBAJUD, venham os autos conclusos. b) Contudo, caso a pesquisa de ativos financeiros reste infrutífera ou sejam encontrados valores de pequena monta, determino, desde já, o desbloqueio da indigitada importância. PESQUISA RENAJUD Restando infrutífera a pesquisa SISBAJUD, proceda-se a consulta pelo sistema RENAJUD, com o fito de localizar registro de veículo(s) em nome da parte devedora. Sendo positiva a resposta, nos termos do §1o do art. 845 do NCPC, lavre-se termo de penhora do veículo individualizado. Intime-se o executado através do advogado constituído nos autos. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal, nos termos do disposto no Art. 841, § 2o, do CPC. Efetivada a intimação do executado, intime-se o exequente para que esclareça se possui interesse na adjudicação do bem ou o envio à hasta pública. Em caso afirmativo, deverá apresentar documento comprobatório do preço médio do bem, para fins de avaliação, nos termos do art. 871, IV do NCPC, bem como indicar a localização do veículo. Sem prejuízo, proceda-se à averbação da penhora do bem no sistema RENAJUD, nos termos do art. 837 do NCPC. Contudo, constatando-se ser(em) o(s) automóvel (eis) objeto de contrato de alienação fiduciária ou de leasing, ante a inviabilidade de penhora, via sistema RENAJUD, proceda-se a restrição de transferência sobre os direitos aquisitivos do veículo. PESQUISA ERIDF Caso a consulta pelo sistema RENAJUD não encontre nenhum veículo em nome da(s) parte(s) executada(s), defiro desde já a consulta de bens imóveis através do sistema ERIDF. a) Sendo frutífera a pesquisa ERIDF, intime-se o(s) executado(s) a se manifestar(em). b) Sendo infrutífera, promova-se a pesquisa INFOJUD, nos termos a seguir. PESQUISA INFOJUD A quebra do sigilo fiscal, além de ser uma medida excepcional, que só deve ser deferida no exclusivo interesse da Justiça, exige, para a sua efetivação, comprovação de que o exequente esgotou todas as tentativas de obter informações sobre bens do executado, bem como que haja relevantes motivos a justificar tal medida. Assim, na hipótese das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e ERIDF restarem infrutíferas, DEFIRO, desde já em caráter excepcional, a consulta, via INFOJUD, das três últimas declarações de renda da parte executada, as quais deverão ficar disponibilizadas nos autos apenas ao advogado da parte exequente. Advirto ao nobre patrono quanto a necessidade de se preservar o sigilo das informações. a) Vindo a resposta, intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do resultado da pesquisa realizada por meio do sistema INFOJUD, que se encontra acondicionado em pasta própria no Cartório deste Juízo. b) Realizada a pesquisa INFOJUD e restando a medida infrutífera, venham os autos conclusos, para análise do feito, nos termos do art. 921, III do NCPC. Intime-se. Gama, DF, 31 de janeiro de 2021 22:27:36.” Em síntese, a Agravante insurge-se contra o bloqueio de valores em sua conta bancária, sob o argumento de que já prestaou caução no valor de R$ 1.548.460,25 (um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos) nos autos no Processo n. 0709248-04, demanda conexa à Execução n. 0701412-43. Diz que há indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, pois, além da caução prestada, a decisão agravada determinou o bloqueio de R$ 121.747,60 (cento e vinte e um mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) em sua conta bancária. Argumenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois estão à disposição do Juízo nos autos do Processo n. 0709248-04, o que evidencia onerosidade excessiva em detrimento da Agravante. Pede a reunião da Execuções e dos Embargos à Execução listados com o fim de evitar decisões conflitantes e confusão processual, pois é manifesta a continência e conexão entre as ações. Destaca, ainda, que a retenção da Apelação Cível interposta nos autos da Ação Declaratória n. 0701380-38 viola o princípio do duplo grau de jurisidição, além de acarretar a propositura de outras demandas. Pugna pela suspensão da Execução, sob a alegação de que há prática de agiotagem pela Apelada. Também aponta excesso na execução, sob o argumento de que não devem incidir juros e correção monetária, já que a quantia cobrada está garantida nos autos no Processo n. 0709248-04, devendo, portanto, seguir as mesmas regras dos depósitos judiciais. Pede a condenação da Agravada por litigância de má-fé. Discorre acerca do negócio jurídico que originou a quantia cobrada e afirma que há dúvidas acerca do real credor dos cheques emitidos pela Agravante, razão da propositura da Ação Declaratória. Reitera o argumento de onerosidade excessiva do bloqueio de valores em sua conta bancária, sob a alegação de que os valores das cártulas estão depositados na Ação Declaratória. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a devolução da quantia bloqueada. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal. Requer, ainda, a) a reunião dos processos conexos; b) que a Apelação Cível interposta nos autos n. 0701380-38.2019.8.07.000 seja remetida ao e. Tribunal de Justiça para julgamento; c) o afastamento dos juros e correção monetária; e d) a suspensão da execução em razão da prática de agiotagem. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 23066486. É o relatório. Decido. No caso, o Agravante sustenta a impossibilidade de bloqueio de valores em sua conta bancária, sob a alegação de que já prestou caução da quantia cobrada, que está à disposição do Juízo nos autos do Processo n. 0709248-04. Sustenta excesso na execução em razão de incidência supostamente indevida de juros e correção monetária. Pleiteia, ainda, a reunião dos processos indicados em razão de conexão e a remessa ao Tribunal de Justiça da Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória n. 0709248-04. Constato, no entanto, que as questões suscitadas não foram objeto de análise na r. decisão agravada. Observo que a r. decisão agravada determinou a pesquisa de ativos financeiros em nome da Agravante por meio dos sistemas à disposição do Juízo, o que ocasionou o bloqueio de valores na conta bancária do Agravante. Cumpre destacar que, após o bloqueio dos ativos financeiros, foi proferida nova decisão determinando a intimação da Executada, ora agravante, para que comprovasse, no prazo de 5 dias, que as quantias eram impenhoráveis e que remanescia a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 854 do CPC (Id. 82909445[1]). A Executada, por sua vez, deixou de impugnar o bloqueio dos valores, conforme determinado pela MM. Juíza a quo, e trouxe à instância revisora questões não apreciadas pelo Juízo de origem. Assim, verifica-se que o ilustre Magistrado a quo ainda não analisou as matérias abordadas no presente recurso, razão pela qual não pode esta Corte apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE RISCO DE DESABAMENTO IMINENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE INTENÇÃO DE SOLUCIONAR IRREGULARIDADES. NÃO MACULAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. (...)”. (Acórdão 1312715, 07471749420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NA ETAPA DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MANDADO ENTREGUE AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA. INVALIDADE INEXISTENTE. I. Não pode ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do recurso, matéria que não foi arguida no primeiro grau de jurisdição e que é alheia ao teor decisório do pronunciamento judicial impugnado, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil. II. Em se tratando de condomínio edilício com controle de acesso, a citação pelo correio pode ser realizada mediante a entrega do mandado a "funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência", a teor do que prescreve o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1294957, 07122141520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A inovação recursal afronta a sistemática processual vigente, porquanto compromete o devido processo legal, visto que as arguições não foram apreciadas nos autos de origem. Por tais razões, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora